Tribunal: TJDFT
Processo: 0707338-26.2025.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o ora apelante a 2 meses e 24 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 à vítima, como incurso nas sanções do art. 21, § 2o, da Lei de Contravenções Penais, em contexto de violência doméstica.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se o recurso deve ser admitido, se há provas suficientes para a condenação, se a dosimetria foi realizada adequadamente e se o quantum de indenização mínima merece reparos.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Súmula n. 26 deste eg. TJDFT, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”. Assim, o pleito de gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando firme e corroborada pelas demais provas dos autos. Precedentes. 4.1. As declarações firmes e coesas da vítima, corroboradas pelo depoimento do informante, são suficientes para manter a condenação.
5. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva não gera efeitos penais, razão pela qual a agravante da reincidência deve ser afastada.
6. Mesmo que o réu seja não reincidente e a pena seja menor que quatro anos, a presença de circunstâncias judiciais negativas é fundamento idôneo à fixação de regime inicial mais gravoso. Precedentes. 6.1. Justifica-se a manutenção do regime inicial semiaberto em razão dos maus antecedentes do acusado, especialmente quando considerado que sua condenação anterior também se deu pela prática de crime em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
7. Sobre o valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais, este não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. 7.1. Em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça e em observância às peculiaridades do caso, o valor fixado na sentença se mostra razoável e proporcional.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, parcialmente provido apenas para afastar a agravante da reincidência, reduzindo a pena do acusado para 2 meses e 12 dias de prisão simples em regime inicial semiaberto.